Tribunal: TJDFT
Processo: 0735589-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. DESOBEDIÊNCIA. FLAGRANTE. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DANO CONCRETO.
1. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente diante da demonstração da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pela liberdade do agente.
2. A prática reiterada de furtos qualificados contra estabelecimentos comerciais, com foco em produtos de elevado valor, evidencia a existência de associação criminosa e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
3. A alegação de atividade lícita e residência fixa não se sustenta diante da ausência de comprovação documental, sendo insuficiente para afastar os fundamentos da prisão preventiva.
4. Ordem denegada.